Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-71.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006350-71.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CERAMICA MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 19.944.943/0001-09 (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA COM VALOR REMANESCENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a constatação da irregularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, com prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção, é legítima a revisão do débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura com o valor remanescente em face do consumidor.

"Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude."

(STJ Ag 1279155/RS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID nº 243255759, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS de nº
1006350-71.2018.8.11.0002
, ajuizada por
CERAMICA MATO GROSSO LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, pelos seguintes fundamentos:

“Nessa toada considerando que, diversamente do mencionado na exordial, a inspeção foi devidamente acompanhada, tendo a parte autora sido notificada do débito em discussão, da lavratura do TOI e da constatação da irregularidade na sua unidade consumidora, não prospera o fato de desconhecimento do débito e da irregularidade indicada. De tal maneira, reputo regular a cobrança objeto dos autos, decorrente da responsabilidade da parte autora em ressarcir à requerida os valores referentes ao consumo de energia no período em que perdurou a irregularidade apurada na inspeção.

Nesse contexto, não há que se falar em irregularidade das cobranças efetivadas pela requerida. E, não restando configurada a ilicitude na conduta perpetrada pela ré, não há, do mesmo modo, que se falar em dever de indenizar, porquanto segundo o disposto no artigo 186, do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.”

A recorrente, em suas razões de ID nº 243255762, alega que a inspeção realizada pela Energisa foi unilateral e não lhe deu a oportunidade de contestar o procedimento ou participar da aferição.

Argumenta que nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, a supervisão de energia deveria ter comunicado formalmente o local, dados e supervisão da fiscalização, de forma que o consumidor pudesse participar.

Afirma que a cobrança retroativa pelo período de irregularidade comprovada constatada é ilegal, não tendo suporte jurídico que permita tal cobrança, principalmente porque a inspeção não foi realizada de forma que respeitasse os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, com a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Em contrarrazões de ID nº 243255767 a empresa apelada refuta,
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a recorrente propôs a presente demanda, visando desconstituir a cobrança no valor de R$ 60.103,98 (sessenta mil, cento e três reais e noventa e oito centavos), em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora (
UC 6/2170250-1
).

Após instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderem pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que julgou improcedente o feito.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa apelada se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrida demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ao comprovar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da recorrente, o que está demonstrado pelos documentos acostados aos autos.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na sentença combatida:

"Observa-se que o valor cobrado na fatura em questão decorre da recuperação de consumo apurada após a constatação da existência de irregularidade na qual beneficiava unidade consumidora da autora em detrimento a concessionária de energia.

A inspeção foi realizada no dia 29/03/2018, tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 104874915 - Pág. 1/2) demonstrado a existência de “corrente primária está incompatível com a corrente secundária”, que beneficiava a unidade consumidora da autora.

De mais a mais, o aparelho medidor da unidade consumidora pertencente ao requerente foi encaminhado para aferição, sendo “reprovado” (id. 18350848), pois não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, haja vista que se encontrava com a base violada.

Inclusive, o citado laudo foi emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, laboratório credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – que possui idoneidade e credibilidade para elaborar o laudo pericial, presumindo-se a sua veracidade"

Nesse contexto, a confirmação da ilegalidade se operou, visto o laudo técnico colacionado nos autos.

Portanto, observados todos os trâmites necessários, tenho que a empresa litigante pode responsabilizar o consumidor por irregularidades no seu consumo de energia elétrica, aplicando-lhe cobrança com base em seu histórico de consumo, ou seja, por média de consumo, visto que foi comprovado o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de existência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

Este Tribunal de Justiça já decidiu a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATACAO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGACAO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUCAO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURACAO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENCA DO CONSUMO – COBRANCA - POSSIBILIDADE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude
(STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (grifo nosso)

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo ser observada a suspensão desta cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024